Tribunal: TJDFT
Processo: 0764344-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUDITORIA MILITAR. ABANDONO DE POSTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIDADE. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ANTERIOR À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
I – O Código Processual Penal Militar não estabelece recurso próprio contra decisão proferida em sede de execução, de sorte tal que deve ser aplicada, de modo subsidiário, a normativa prevista na Lei de Execução Penal.
II - Segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a parte contou com prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do Agravo em Execução Penal, contra a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional da pena, mas o interpôs a destempo. Nesse ponto, tem-se que a data limite para interposição do Agravo foi de 06/05/2024, não tendo como termo inicial, portanto, a data em que ocorreu a audiência admonitória.
III– Recurso não conhecido.